Tribunal: TJDFT
Processo: 0732919-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO COLETIVO PREVISTO NO ART. 9o, XV, DO DECRETO No 12.338/2024. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PENA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA (ART. 12, § 2o, I E V). DISPENSA DE REPARAÇÃO DO DANO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por condenado por furto qualificado, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos, contra decisão que indeferiu o indulto coletivo previsto no artigo 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024, sob o fundamento de ausência de comprovação de reparação do dano e de elementos para aferir hipossuficiência econômica. A Defesa sustenta a incidência da presunção legal de incapacidade econômica (art. 12, § 2o, I e V) e a consequente dispensa de reparação do dano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indulto coletivo do artigo 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024, pode ser concedido a condenado cuja pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos; e (ii) estabelecer se a presunção de incapacidade econômica, nos termos do artigo 12, § 2o, do referido decreto, afasta a exigência de reparação do dano como requisito para a concessão do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do indulto é competência privativa do Presidente da República (CF, art. 84, XII), cabendo ao Judiciário apenas verificar o preenchimento dos requisitos normativos, sem análise do mérito político do ato.
4. O Decreto no 12.338/2024, em seu artigo 3o, inciso I, prevê a concessão de indulto mesmo quando a pena privativa de liberdade for substituída por restritiva de direitos, não havendo restrição legal para tais hipóteses.
5. O artigo 9o, XV, prevê a exigência de reparação do dano até 25/12/2024, excetuada tal obrigação quando presentes as hipóteses do artigo 12, § 2o, do decreto, que estabelecem presunção de incapacidade econômica.
6. No caso concreto, o agravante é representado pela Defensoria Pública desde a ação de conhecimento e teve o valor do dia-multa fixado no mínimo legal, configurando-se duas hipóteses do art. 12, § 2o, I e V, o que afasta a exigência de reparação do dano.
7. Elementos adicionais, como o histórico de residência em região de perfil socioeconômico modesto, corroboram a presunção de hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O indulto coletivo previsto no artigo 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024 aplica-se também a condenados cuja pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos.
2. A presunção de incapacidade econômica estabelecida no artigo 12, § 2o, do Decreto no 12.338/2024 afasta a exigência de reparação do dano para concessão do indulto coletivo previsto no artigo 9o, XV.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 155, § 4o, II e IV; CPP, art. 387, IV; Decreto no 12.338/2024, arts. 3o, I, 4o, 9o, XV, e 12, § 2o, I e V.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5874, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 09.05.2019; TJDFT, Acórdão 2020088, 0712093-11.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 10.07.2025, DJe 21.07.2025; TJDFT, Acórdão 2017551, 0719212-23.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 03.07.2025, DJe 14.07.2025.